Tribunal: STF
Processo: Ext 1064
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



    EXTRADIÇÃO. TRÊS PEDIDOS DE EXTENSÃO. CRIMES DE PECULATO, DE ABUSO DE CONFIANÇA AGRAVADO E DE EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA . CONTROLE DA LEGALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA INCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal admite a apresentação de pedidos de extensão em extradições, condicionando o seu deferimento ao devido processo legal.



    2. Devido processo legal garantido pelo exercício da autodefesa pelo Extraditando em interrogatório e pela apresentação de defesa técnica por defensor constituído.



    3. Crimes de peculato, de abuso de confiança agravado e de emissão de cheques sem fundo previstos no artigo 375º, 1, no artigo 205º, 1, 4, “a”, e 5, do Código Penal Portugués, e no art. 11º, nº 1, alínea “a”, do Decreto-Lei Português de n.º 316/1997, que correspondem, considerando as condutas concretas, aos crimes do art. 312, combinado com o art. 327, e do art. 171, todos do Código Penal brasileiro.



    4. Prescrição inocorrente pela legislação portuguesa ou brasileira. 



    5. Pedidos de extensão deferidos.